Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-90.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Empreitada. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Sentença devidamente fundamentada. Empresa autora fornecedora de materiais metálicos para construção residencial. Perito que realizou vistoria no imóvel. Laudo pericial imparcial, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, com resposta aos quesitos das partes, que foi

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Empreitada. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Sentença devidamente fundamentada. Empresa autora fornecedora de materiais metálicos para construção residencial. Perito que realizou vistoria no imóvel. Laudo pericial imparcial, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, com resposta aos quesitos das partes, que foi conclusivo em apontar que somente 25,75% da obra estava executada. Incontroverso que a autora pagou 65% do valor do contrato. Suspensão da obra meses depois da entrega dos materiais pela fornecedora, que já deveriam estar pagos desde abril. Construtora que era responsável pelo pagamento de todas subcontratadas e fornecedores. Instalação de sete peças não efetuada por culpa da Construtora, por problemas na infraestrutura de sua responsabilidade. Peças deterioradas por negligência da construtora que não contratou pintura e não as guardou da forma devida. Obrigação da construtora em arcar com o pagamento. Inteligência do art. 617 do CC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.